Tribunal: TCU
Processo: 008.467/2005-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que deu provimento parcial a recurso de revisão interposto em face de deliberação que julgou as contas dos responsáveis irregulares com imputação de débito e cominação de multa em razão de irregularidades nas obras de modernização e adequação da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos por João Adolfo Oderich e Rubens Eduardo Medeiros Novicki em face do Acórdão 2621/2019-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal deu provimento parcial a recurso de revisão para alterar o critério de estimativa do sobrepreço e, por consequência, reduzir o débito e as multas aplicadas, bem como elidir a responsabilidade de parte dos recorrentes, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração, mantendo-se inalterado o Acórdão 2621/2019-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência deste acórdão aos embargantes.